Tribunal: TJMT
Processo: 1014399-30.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014399-30.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A. G. SPERANZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.627.257/0001-42 (APELANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0005-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIOLAÇÕES À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E
PERDA DO O
B
JETO
. NÃO CONFIGURAÇÃO. INFRAÇÕES REITERADAS DETECTADAS PELO PROCON. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL COLETIVO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão de reiteradas infrações detectadas pelo PROCON em fiscalizações realizadas entre 2013 e 2023. As irregularidades incluíam, entre outras, a ausência de informações claras ao consumidor, divergências de preços entre gôndolas e caixa, produtos sem informações obrigatórias e ausência de equipamentos de consulta de preços adequadamente identificados. A sentença determinou a adoção de
obrigaçãoes
de fazer
e condenou a requerida ao pa
gam
ento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a pretensão do Ministério Público está sujeita à prescrição quinquenal, conforme alegado pela apelante;

(
ii
) analisar se a regularização das irregularidades constatadas pelo PROCON antes do ajuizamento da ação configura
perda do o
b
jeto
da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de prescrição quinquenal não se aplica no caso em análise. Em ações civis públicas consumeristas envolvendo ilícitos extracontratuais, o termo inicial do prazo prescricional ocorre com o conhecimento inequívoco da lesão e de sua extensão, conforme a teoria da
actio
nata

sob o viés subjetivo
. No caso, tal marco se deu com a conclusão do inquérito civil e das tentativas de acordo extrajudiciais, encerradas em 2016, tornando o ajuizamento da demanda em 2020 tempestivo.

4.
A preliminar de perda do objeto
foi rejeitada por se confundir com o mérito recursal.
No mérito, verificou-se que a regularização das infrações após sua constatação pelo órgão de defesa do consumidor não afasta a responsabilidade pelos danos já causados à coletividade. O dano moral coletivo decorre das condutas abusivas e de sua repercussão negativa na sociedade, sendo irrelevante a cessação posterior das práticas ilícitas.
Finalmente,

no caderno processual,
não há elementos que comprovem de forma cabal a adequação plena da conduta às exigências das normas consumeristas.

5.
Quanto ao mérito, as provas colacionadas aos autos, incluindo relatórios de fiscalização do PROCON e autos de constatação, evidenciam a prática reiterada de infrações à legislação consumerista, configurando grave lesão
a
coletividade.

6.
O dano moral coletivo é configurado
in
re

ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto. A fixação da indenização em R$ 20.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o caráter peda
gógico e a capacidade econômica da empresa.

7.
A obrigação de fazer determinada em sentença, referente à instalação e adequada sinalização de equipamentos de consulta de preços, bem como à fixação de avisos
de proibição de fumar com informações do PROCON, está em conformidade com o art. 11 da Lei no 7.347/1985
que trata da Ação Civil Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9
.
O prazo prescricional para ações civis públicas em matéria consumerista, quando se trata de ilícitos extracontratuais, inicia-se a partir d
o conhecimento de todos os elementos da
lesão e de sua extensão, conforme a teoria da
actio
nata
sob o viés subjetivo.

10
.
A regularização posterior d
a
s
infrações
consumeristas não implica perda do objeto da ação civil pública, pois os danos já causados à coletividade permanecem reparáveis.

11
.
A obrigação de fazer para adequação de práticas comerciais abusivas é cabível em ação civil pública, sendo suficiente a demonstração de lesão a direitos difusos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VI, 30 e 31; Lei no 7.347/1985, art. 11; Decreto no 5.903/2006,
arts
. 7o, 9o e 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1736091/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14/05/2019; STJ, REsp no 1610821/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15/12/2020; TJMT, Apelação Cível no 1001124-85.2020.8.11.0044, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 31/08/2021; TJMT, Apelação Cível no 0038587-73.2009.8.11.0041, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, j. 28/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
no proc
es
so sob o no 1014399-30.2020.8.11.0003
que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do
Es
tado de Mato Grosso, com fundamento em irregularidad
es
detectadas pelo
PROCON
em fiscalizaçõ
es
detalhadas no Relatório de Fiscalização no 31/2013, Auto de Infração no 2013.090, Auto de Constatação no 2013.02.442 e Auto de Apreensão no 2013.02.0041.

A priori,
constato que
anterior
mente ao ajuizamento da pr
es
ente
demanda

o
Ministério Público propôs, no ano de 2013, Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela no Juizado
Es
p
e
cial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, tramitando sob o no 0010881-54.2017.811.0003. A mencionada ação coletiva foi julgada extinta sem r
es
olução do mérito, considerando a incompetência do Juizado
Es
p
e
cial para o proc
es
so e julgamento de feitos relativos a direitos difusos e coletivos, conforme se extrai da sentença anexada aos autos em Id. 2097
993
49 –
pdf
. 90/91.

Posteriormente,
no ano de 2020
,
ajuizou-se
es
ta
ação civil pública
, precedida de inquérito civil
visando a
apuração de possíveis violaçõ
es
à legislação consumerista,
tendo sido identificadas irregularidad
es
detalhadas em
documentos diversos, quais sejam:
Relatório de Fiscalização no 31/2013, Auto de Infração no 2013.090, Auto de Constatação no 2013.02.442 e Auto de Apreensão no 2013.02.0041, Auto de constatação no 015/2014, Auto de constatação no 343/2014 e no 344/2014, Auto de constatação no 2015.01.432 (Id. 209799347).

Observa-se que
Ministério Público
se empenhou
na tentativa de r
es
olução consensual do conflito, promovendo duas audiências extrajudiciais com a parte demandada, realizadas em 23/02/2015 e 13/07/2016, com o objetivo de formalizar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), conforme consignado nos autos

(Id. 209799349 –
pdf
. 56 e 88)
r
es
tando-se
infrutíferas.

Nec
es
sário pontuar que a
demanda foi proposta em
d
es
favor da empr
es
a com nome fantasia TROPICAL SUPERMERCADOS, com CNPJ no 09.627.257/0001-42 e inscrição
es
tadual n o 13.375.889-3, Razão Social A. G.
Speranza
& CIA LTDA.
Todavia, e
m cont
es
tação a demandada arguiu preliminar de regularização do polo passivo narrando que no ano de 2016 a empr
es
a passou por reformulação criando o “Grupo Tropical”, unificando a empr
es
a em um único grupo empr
es
arial, de modo que a
A
. G. SPERANZA & CIA LTDA foi substituída pela empr
es
a TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA, sob o CNPJ de no 23.014.826/0005-39.

Consta da narrativa dos fatos

que

as violaçõ
es

que ensejaram o ajuizamento da ação foram
(Id. 209799347):

[...] – Ausência de avisos com o nome, endereço e telefone o Órgão Público de Proteção e Def
es
a do Consumidor;

– Emissão de documentos fiscais sem a inclusão do nome, endereço e telefone do
PROCON
-MT;

– Ausência de informaçõ
es
quanto as formas de pagamento aceitas (chequ
es
, cartõ
es
de crédito e de débito) e as condiçõ
es
e critérios exigidos;

– Exigência de tempo mínimo de abertura de conta bancária para o recebimento de chequ
es
como forma de pagamento;

– Oferta ao público consumidor de produtos sem as informaçõ
es
de seus r
es
p
e
ctivos preços;

– Oferta ao público consumidor de produtos com preços distintos ao m
es
mo item ofertado no
es
tabelecimento;

– Oferta ao público consumidor de produtos sem as informaçõ
es
em língua portugu
es
a a r
es
p
e
ito da origem, composição, informaçõ
es
nutricionais e as informaçõ
es
“contém glúten” ou “não contém glúten”;

– Ausência de relação de preços completa e atualizada dos produtos ofertados ao público consumidor na padaria e lanchonete;

– Não disponibilização ao consumidor de equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, ap
es
ar de utilizar a precificação pelo código de barras;

– Oferta ao público consumidor de produtos perigosos (explosivos) sem alvará do corpo de bombeiros;

– Inexistência de avisos de proibição de venda, oferta, fornecimento e entrega de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, a menor de 18 (dezoito) anos e permissão de seu consumo no
es
tabelecimento comercial, em tamanho e local de alta visibilidade, com expr
es
sa referência a Lei
es
tadual n° 9.791/2012;

– Inexistência de avisos de proibição de fumar no local, incluindo endereço e telefone do
PROCON
-MT;

– Ofertar recarga de crédito para celular
es
apenas na forma de pagamento em dinheiro, porém aceita outras modalidad
es
de pagamento para os demais produtos; [...]”

N
es
te viés, a sentença
julgou procedente o pedido inicial reconhecendo que as práticas abusivas violaram direitos básicos dos consumidor
es
. Condenou
a empr
es
a
requerid
a
a implementar medidas corretivas no prazo de 15 dias
concernent
es
a indicação
ao consumidor, por cartaz
es
suspensos, da localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, eis que o
es
tabelecimento utiliza a precificação pelo código de barras

e

providenciar avisos de proibição de fumar no local, incluindo endereço e telefone do
PROCON
-MT,
sob pena de multa diária de R$ 500,00
,
Ademais, fixou indenização
por danos morais coletivos em
R$ 20.000,00
(vinte mil reais),
a ser revertida para atendimento de projetos municipais ligados à assistência social e cidadania.

Irr
es
ignada
, a
apelante TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ de no 23.014.826/0005-39,
anterior
A. G. SPERANZA & CIA LTDA
alega
,
preliminarmente
, pr
es
crição quinquenal para o ajuizamento da ação civil pública, com base na Lei de Ação Popular
.

Outrossim, s
uscita
preliminar
de
perda do o
b
jeto
, posto que
as irregularidad
es

foram sanadas ant
es
do ajuizamento da demanda
, pleiteando a reforma integral da
sentença

O Ministério Público, em contrarrazõ
es
,
impugna
a preliminar de pr
es
crição sustentando que as açõ
es
coletivas consumeristas são impr
es
critíveis, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, motivo pelo qual é inaplicável o art. 21 da Lei da Ação Popular
. Argumenta que as fiscalizaçõ
es

operadas no ano de
2023 comprovaram a permanência d
as
irregularidad
es
pela empr
es
a.

Expõe
que o
Decreto no 5.903/2006
e
Lei no 10.962/2004
determinam
a obrigatoriedade de instalação de leitor
es
óticos, avisos suspensos e correta exposição de preços, requisitos não cumpridos integralmente pelos apelant
es
.
Por fim,
cita
o art.
7o, art.
9o e
art.
57 do Decreto no 5.903/2006
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
manif
es
tou-se
pelo
d
es
p
rovimento do recurso (Id.
228893174).

É o relatório.

D
es
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onheço do
recurso
de apelação

interposto
porque próprio
, temp
es
tivo
,
es
tando a
A
pelante
isenta nos termos da Lei.

Conforme relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta por TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, no proc
es
so sob o no 1014399-30.2020.8.11.0003 que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do
Es
tado de Mato Grosso, com fundamento em irregularidad
es
detectadas pelo
PROCON
em fiscalizaçõ
es
detalhadas no Relatório de Fiscalização no 31/2013, Auto de Infração no 2013.090, Auto de Constatação no 2013.02.442 e Auto de Apreensão no 2013.02.0041.

Das
preliminar
es

Da pr
es
crição

A recorrente TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA
alega
que

as infraçõ
es
de que tratam a pr
es
ente demanda
ocorreram entre
os anos de
2013 e 2015 e, por isso,
es
tariam sujeitas ao prazo pr
es
cricional de cinco anos, aplicável por analogia ao previsto na Lei no 4.717/65 que regula a Ação Popular.

Razão não assiste
a apelante.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pela possibilidade de incidência do
prazo pr
es
cricional
quinquenal
para o ajuizamento de ação civil pública
,
aplicando-se, por analogia, o art. 21 da Lei no 4.717/1965. Contudo,
observo que os
precedent
es

que
reconhecem o mencionado prazo
tratam sobre direitos individuais homogêneos consumeristas
e

es
tão vinculados a

fatos
que possuem obrigaçõ
es
contratuais
(STJ -
AgInt
no R
Es
p
: 1701715 CE 2017/0253404-5;
STJ -
AgInt
no R
Es
p
: 1960656 SP 2021/0297076-8; STJ
– R
Es
p
no 1.583.430 - RS 2016/0038242-8).

Por outra ótica, a
Corte Superior firmou o entendimento que tratando-se de ilícito extracontratual
deve
-se
considerar a teoria da
actio
nata
sob viés subjetivo, preceituando que o

termo inicial da contagem do prazo pr
es
cricional nas açõ
es
civis públicas é contabilizado a partir do efetivo conhecimento de todos os elementos da l
es
ão (
R
es
p
no 1.736.091- PE 2017/0304773-5).

N
es
te sentido, cito:

PROC
ES
SUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO
ES
P
E
CIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. SUJEIÇÃO À PASSAGEM DO TEMPO. APURAÇÃO CONCEITUAL. DIREITO SUBJETIVO. PRETENSÃO. DIREITO ABSTRATO DE AÇÃO. TEORIA DA
ACTIO NATA
. VIÉS SUBJETIVO. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. EFETIVA POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PRETENSÃO. CONHECIMENTO DOS ELEMENTOS DA L
ES
ÃO E DO DANO. 1. Ação coletiva de consumo por meio da qual qu
es
tiona a venda de suplemento alimentar sem registro na ANVISA e a prática de propaganda enganosa, em virtude de o produto ser apr
es
entado ao público consumidor como se possuísse propriedad
es
medicinais. 2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de pr
es
tação jurisdicional; b) existe prazo para o ajuizamento de ação coletiva de consumo e c) se, na hipót
es
e concreta, o pedido de instauração de inquérito civil repr
es
entou marco apto a autorizar o início do fluxo de lapso temporal para o exercício do direito proc
es
sual ou do direito material. 3. Recurso
es
p
e
cial interposto em: 09/08/2016; conclusão ao Gabinete em: 11/01/2018; aplicação do CPC/15. 4. A ausência de expr
es
sa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razõ
es
recursais enseja o não conhecimento do recurso
es
p
e
cial. 5. O direito subjetivo é a extensão prática, concreta e de direito material da previsão genérica do direito objetivo que define a possibilidade de um indivíduo exigir de outro um certo agir, pr
es
supondo, pois, a intersubjetividade.
[...]
12. A ação do tempo somada à inércia do titular tem, portanto, em regra, relação unicamente com a pretensão de direito material. 13. Pelo viés objetivo da teoria da
actio
nata
, a pr
es
crição começa a correr com a violação do direito, assim que a pr
es
tação se tornar exigível. 14. Por outro lado, segundo a vertente subjetiva da
actio
nata
, a contagem do prazo pr
es
cricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbic
es
ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da l
es
ão. 15. Segundo a jurisprudência d
es
ta Corte, a aplicação da
actio
nata
sob a vertente subjetiva é excepcional, somente cabível nos ilícitos extracontratuais. Precedent
es
. 16. Embora o inquérito civil tenha por objetivo apurar indícios para dar sustentação a uma eventual ação coletiva, a fim de que não se ingr
es
se em demanda por denúncia infundada, sua instauração não é obrigatória, podendo o autor coletivo pela pr
es
ença de elementos suficient
es
para o imediato exercício do direito de ação. Precedent
es
.
16. Na hipót
es
e concreta, o Tribunal de origem concluiu que somente ao final do inquérito civil o Ministério Público se convenceu da natureza enganosa da publicidade.
Assim, rever
es
se posicionamento demandaria o reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 17.
Ademais, como se trata de ilícito extracontratual, o termo inicial do prazo pr
es
cricional somente é contabilizado a partir do efetivo conhecimento de todos os elementos da l
es
ão, por aplicação da teoria da
actio
nata
sob viés subjetivo, da forma como concluiu o Tribunal de origem.
18. Recurso
es
p
e
cial parcialmente conhecido e, no ponto, não provido. (STJ - R
Es
p
: 1736091 PE 2017/0304773-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/05/2019)
.

Em seu voto, a Ministra Nancy Andrighi, elucida que:

“ [...]
É, assim, nec
es
sária a superação ('
overruling
') da atual orientação jurisprudencial d
es
ta Corte, pois não há razão para se limitar o uso da ação coletiva ou d
es
se
es
p
e
cial procedimento coletivo de enfrentamento de inter
es
s
es
individuais homogêneos, coletivos em sentido
es
trito e difusos, sobretudo porque o
es
copo d
es
se instrumento proc
es
sual é o tratamento isonômico e concentrado de lid
es
de massa relacionadas a qu
es
tõ
es
de direito material que afetem uma coletividade de consumidor
es
, tendo como r
es
ultado imediato beneficiar a economia proc
es
sual. De fato, submeter a ação coletiva de consumo a prazo determinado tem como única consequência impor aos consumidor
es
os p
es
ados ônus do ajuizamento de açõ
es
individuais, em prejuízo da razoável duração do proc
es
so e da primazia do julgamento de mérito, princípios expr
es
samente previstos no atual CPC em seus
arts
. 4o e 6o, r
es
p
e
ctivamente, além de prejudicar a isonomia, ante a possibilidade de julgamentos discrepant
es
.

[...] a interpretação mais consentânea com o atual d
es
envolvimento do direito proc
es
sual é a de que, em regra, somente as pretensõ
es
de direito material ficam submetidas à extinção pela inércia do titular por determinado tempo [...]

R
es
salte-se, por fim, ser d
es
nec
es
sário, para a revisão d
es
sa orientação, a observância de procedimento
es
p
e
cífico, haja vista que o único entendimento fixado sob o rito dos repetitivos pela e. Segunda Seção é o de que 'no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo pr
es
cricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública' [...], não havendo, assim, t
es
e repetitiva sobre prazo para ajuizamento de ação coletiva de consumo de conhecimento
.
[...]”
(R
Es
p
1736091/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019,
DJe
16/05/2019)

Na
es
p
écie
, a ação coletiva foi precedida de
inquérito civil que verificou violação à norma consumerista, sendo registradas em Relatório de Fiscalização no 31/2013, Auto de Infração no 2013.090, Auto de Constatação no 2013.02.442 e Auto de Apreensão no 2013.02.0041, Auto de constatação no 015/2014, Auto de constatação no 343/2014 e no 344/2014, Auto de constatação no 2015.01.432 (Id. 209799347).

Denota-se, ainda que o
Parquet
d
es
p
rendeu
es
forços para a r
es
olução consensual da demanda, realizando duas audiências extrajudiciais com a requerida em 23/02/2015 e 13/07/2016, com o fito de pactuarem Termo de Ajustamento de Conduta (Id. 209799349 –
pdf
. 56 e 88). Na última audiência, foi consignado em ata que a empr
es
a teria o prazo de 10 (dez) dias para apreciar a
s
cláusulas da transação e apr
es
entar r
es
p
osta (Id. 209799349 -
pdf
. 88) sem, contudo, haver retorno da demandada, com decurso do prazo registrado em
pdf
. 89.

N
es
te sentido, entendo que com base na Teoria da
Actio
Nata
Subjetiva, o termo inicial da pr
es
crição não se dá nec
es
sariamente
no momento em que
ocorre a l
es
ão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obteve plena ciência d
a violação
e de toda sua extensão, no caso,
com o fim do inquérito civil e das tratativas extrajudiciais no ano de 2016
, pois conhecido todos os elementos dos prejuízos.

D
es
sa forma,
e
ntendo pela
rejeição da preliminar
.

Da
perda do o
b
jeto

Em análise acurada aos
el
ementos e circunstâncias que
envolvem a controvérsia, observo que o apelante
suscita
preliminar de perda de objeto
, ao afirmar que

“
todas as irregularidad
es
citadas fora
devidamente sanadas já na época em que fora notificada a empr
es
a Apelante, conforme imagens que ora anexamos abaixo”

(Id.

209794648
-pdf. 06
).

No entanto,
compreendo que
es
ta preliminar se

confunde com o próprio mérito da causa, o que justifica sua apreciação conjunta com
es
te, em r
es
p
e
ito ao princípio da primazia da decisão de mérito, previsto no artigo 6o do Código de Proc
es
so Civil.

Assim, considerando a nec
es
sidade de se privilegiar a análise de mérito, impõe-se a
rejeição da preliminar
.

Do mérito

A tutela dos direitos dos consumidor
es
encontra r
es
p
aldo no artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal, o qual preceitua:

Artigo 5o- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
es
trangeiros r
es
ident
es
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguint
es
:

I
nciso XXXII - o
Es
tado promoverá, na forma da lei, a def
es
a do consumidor;

Por sua vez, acerca do tema,
a ação civil pública constitui um instrumento proc
es
sual de índole constitucional, d
es
tinado à proteção de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, inclusive aos direitos atinent
es
aos consumidor
es

(art. 129
da
CF e art. 81 do CDC).

N
es
te passo, o dano moral coletivo, decorrente da violação de direitos transindividuais, compromete a segurança jurídica que protege tais direitos, gerando intranquilidade na coletividade e impacto negativo na sociedade. Para sua configuração, não é nec
es
sária a comprovação de vexame ou humilhação individual, visto que os requisitos do dano moral individual não se aplicam ao coletivo, conforme entendimento do STJ no R
Es
p
1.057.274/RS.

Por conseguinte, a l
es
ão a direitos difusos e coletivos se caracteriza pela indeterminação dos titular
es
, que
es
tão vinculados por um fato comum. Isto posto, o dano moral coletivo decorre da injusta l
es
ão a valor
es
fundamentais da coletividade, independentemente de efeitos concretos individuais, sendo suficiente a demonstração da conduta ilícita.

Consigno que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
O dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se d
es
p
icienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral.”
(STJ - R
Es
p
: 1610821 RJ 2014/0019900-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/02/2021).

Pois bem.

Cinge a controvérsia a respeito da
responsabilização
civil da empresa apelante
, Tropical Supermercados LTDA que, segundo as fiscalizações realizadas pelo
PROCON
e as provas obtidas em inquérito civil, teria cometido reiteradas infrações à legislação consumerista, como a ausência de informações claras e acessíveis ao consumidor, divergências de preços entre gôndolas e caixa,
a exposição aos consumidores de diversos produtos avariados/violados e outras condutas abusivas.

O juízo singular pautou a condenação da apelante nas provas produzidas no inquérito civil
de no 002508-010/2015
e na fiscalização
por ordem judicial
realizada pelo
PROCON
, no ano de 2023,

nas dependências da filial da requerida
.

Para melhor elucidação do caso, a sentença anotou
(Id.
209794646):

“[...] Das fiscalizaçõ
es
realizadas pelo Órgão público foram detectadas as seguint
es
irregularidad
es
:

Relatório de fiscalização no 31/2013:

“– Ausência de avisos com o nome, endereço e telefone o Órgão Público de Proteção e Def
es
a do Consumidor;

– Emissão de documentos fiscais sem a inclusão do nome, endereço e telefone do
PROCON
-MT;

– Ausência de informaçõ
es
quanto as formas de pagamento aceitas (chequ
es
, cartõ
es
de crédito e de débito) e as condiçõ
es
e critérios exigidos;

– Exigência de tempo mínimo de abertura de conta bancária para o recebimento de chequ
es
como forma de pagamento;

– Oferta ao público consumidor de produtos sem as informaçõ
es
de seus r
es
p
e
ctivos preços;

– Oferta ao público consumidor de produtos com preços distintos ao m
es
mo item ofertado no
es
tabelecimento;

– Oferta ao público consumidor de produtos sem as informaçõ
es
em língua portugu
es
a a r
es
p
e
ito da origem, composição, informaçõ
es
nutricionais e as informaçõ
es
“contém glúten” ou “não contém glúten”;

– Ausência de relação de preços completa e atualizada dos produtos ofertados ao público consumidor na padaria e lanchonete;

– Não disponibilização ao consumidor de equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, ap
es
ar de utilizar a precificação pelo código de barras;

– Oferta ao público consumidor de produtos perigosos (explosivos) sem alvará do corpo de bombeiros; – Inexistência de avisos de proibição de venda, oferta, fornecimento e entrega de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, a menor de 18 (dezoito) anos e permissão de seu consumo no
es
tabelecimento comercial, em tamanho e local de alta visibilidade, com expr
es
sa referência a Lei
es
tadual n° 9.791/2012;

- Inexistência de avisos de proibição de fumar no local, incluindo endereço e telefone do
PROCON
-MT;

– Ofertar recarga de crédito para celular
es
apenas na forma de pagamento em dinheiro, porém aceita outras modalidad
es
de pagamento para os demais produtos;”

Em novas fiscalizaçõ
es
, nas datas de 06/02/2014 e 19/09/2014, r
es
taram apuradas as seguint
es
infraçõ
es
:

“- que a empr
es
a compromissária expunha ao público consumidor produtos avariados/violados;

-
que
emitia documentos fiscais sem a inclusão do nome, endereço e telefone do
PROCON
-MT;

-
que
ofertava ao público consumidor recarga de crédito para celular
es
apenas na forma de pagamento em dinheiro, porém aceita outras modalidad
es
de pagamento para os demais produtos;

-
ausência
de relação de preços completa e atualizada dos produtos ofertados ao público consumidor no açougue, padaria e lanchonete;

-
que
ofertava ao público consumidor produtos com o prazo de validade vencido;

-
que
expunha ao público consumidor produtos sem informaçõ
es
sobre o prazo de validade;

-
que
ofertava ao público consumidor de produtos perigosos (explosivos) sem alvará do corpo de bombeiros.”

A continuidade das práticas abusivas e l
es
ivas voltou a ser detectadas em nova fiscalização realizada em 05/10/2015, vejamos:

“- que a empr
es
a compromissária utiliza a modalidade de precificação através do código de barras, todavia, os leitor
es
óticos não são indicados por cartaz
es
suspensos que informem a sua localização;

-
ausência
de avisos de proibição de fumar no local, incluindo endereço e telefone do
PROCON
-MT;”

Por determinação d
es
te Juízo, o
PROCON
realizou nova fiscalização nas dependent
es
da filial da requerida, auto de constatação no 01-202303.010, de 01/06/2023, id. 121574684, quando foi verificado:

- Constata-se na realização da
conferência ”caixa
gôndola” dos preços de 30 (trinta) produtos, coletados aleatoriamente, conforme relação tabela em anexo, comparando-se os preços ofertados/anunciados nas gôndolas e os efetivamente cobrados no caixa do
es
tabelecimento, tendo sido encontrada divergência de preço em 2 (dois) itens...;

-
constata-se
que o
es
tabelecimento dispõe de 1 (um) leitor de preços em funcionamento e existe um cartaz informando a localização, porém
es
te é pequeno e colocado muito baixo, não sendo possível a visualização dele nem m
es
mo do corredor, só é visível de perto; ademais, não foi possível averiguar a distância de 15 metros do produto mais distante por não ter apr
es
entado o croqui da área de vendas... [...]”

Ao final, condenou a requerida nos seguint
es
termos

(Id. 209794646)
:

“
Ex
positis
, julgo procedente o pedido inicial. Determino que a parte ré: a) disponibilize ao consumidor a indicação, por cartazes suspensos, da localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, eis que o estabelecimento utiliza a precificação pelo código de barras; e, b) Providencie avisos de proibição de fumar no local, incluindo endereço e telefone do PROCON-MT, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa diária por descumprimento no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais). Condeno a demandada a pagar indenização por dano moral coletivo pela prática abusiva no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser revertida para atendimento de projetos municipais ligados à assistência social e
cidadania
.
”

De fato
,
es
tou
convencido
pela manutenção da sentença
e r
es
p
onsabilização da demandada
, uma vez que o r
es
tou comprovad
a a infringência das normas consumerista
s no caso em comento, notoriamente pelos
elementos
de prova obtido
s

no
inquérito civil
instaurado pelo Ministério Público
, em
es
p
e
cial ao
Relatório de Fiscalização no 31/2013, Auto de Infração no 2013.090, Auto de Constatação no 2013.02.442 e Auto de Apreensão no 2013.02.0041, Auto de constatação no 015/2014, Auto de constatação no 343/2014 e no 344/2014
e Auto de constatação no 2015.01.432
. A
lém da
s provas obtidas
em juízo, em
es
p
e
cial o
A
uto de
C
onstatação no 01-202303.010, de 01/06/2023
(Id. 209794640).

A despeito das imagens apresentadas pelo recorrente em suas razões recursais e que visam comprovar a suposta adequação
das irregularidades constatadas pelo
órgão p
úblico de defesa do consumidor
, entendo que os
avisos contendo o nome, endereço e telefone do órgão público de defesa do consumidor, bem como o aviso de proibição de fumar no local (Id. 209799349 -
pdf
. 07), aparentam ser extraídas das fotos acostadas no Auto de Constatação efetuado em proce
sso diverso

de
no 1014416-66.2020.8.11.0003 referentes
a outra
filial da empresa situada no Jardim Atlântico, em Rondonópolis/MT, inscrita no CNPJ no 11.568.793/0001-
66
(
Id. 209799656
)
. Desta forma, as supostas provas não podem ser consideradas no presente feito por se
tratar
de fatos e partes distintas.

Destac
o, por oportuno,
que os autos de constatação, emitidos pelo
Procon

possuem
presunção de veracidade (artigo 19, II, CRFB/88),
de
maneira
que
somente prova robusta em contrário pode desconstituir a fé pública da qual
são revestidas
, que não cede diante de mera
infirmação
, máxime quando não é desfeita no curso do devido processo legal.

Ato contínuo, a
apelante traz aos autos informaçõ
es
da existência de 02 (dois) proc
es
sos que tratam de infraçõ
es
consumeristas em filiais localizadas no Setor Jardim Atlântico (CNPJ no 11.568.793/0001-66) e Setor Iguaçu (CNPJ no 05.236.794/0001-00), tramitando sob o no 1014416-66.2020.8.11.0003 no 1014402-82.2020.8.11.0003, r
es
p
e
ctivamente, aos quais
foi constatada a correção das infraçõ
es
. Em que p
es
e a referida alegação,
compulsando os autos das mencionadas açõ
es
verifico que
em ambas houve condenaçõ
es
impostas
a empr
es
a
para que fosse

condenada ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de danos morais coletivos pela exposição dos consumidor
es
às

mencionadas
violaçõ
es
.

O recorrente também sustenta a ocorrência de suposta perda de objeto da ação civil pública, em razão da alegada regularização das condutas que motivaram o ajuizamento da demanda coletiva. Contudo, além de não haver comprovação inequívoca nos autos acerca da efetiva adequação das irregularidades apontadas, prevalece o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de que, diante da evidente violação aos direitos individuais homogêneos, é imperativa a reparação pelos danos morais coletivos causados, independentemente de posterior correção das condutas ilícitas.

À
propósito
, cito:

AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR – AFASTADA – REGULARIDADE DA PETIÇÃO INICIAL – DO ALEGADO ERROR IN PROCEDENDO E DA INEFICÁCIA DA SENTENÇA – AFASTADA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA ADEQUADA À HIPÓTESE – DA ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AFASTADA – OBJETO QUE SE MANTEM DEVIDO ÀS IRREGULARIDADES PRETÉRITAS, QUE COLOCARAM EM RISCO A VIDA E A SAÚDE DOS CONSUMIDORES – MÉRITO: ALEGADA AUSÊNCIA DE CONSUMIDORES ESPECÍFICOS QUE TENHAM SOFRIDO DANOS – TESE AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – PRODUTOS VENCIDOS EXPOSTOS À VENDA, ALÉM DE OUTRAS IRREGULARIDADES SANITÁRIAS – IRREGULARIDADES REITERADAS – OFENSA AOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]

4. Não se acolhe a preliminar de perda do objeto, tendo em vista que o fato de o estabelecimento comercial ter sanado as irregularidades outrora constatadas não caracteriza perda superveniente do objeto, uma vez que a obrigação de reparar os danos morais coletivos causados diz respeito às irregularidades averiguadas preteritamente, as quais, além de abusivas, colocaram em risco a saúde e a segurança dos consumidores.

5. A exposição à venda de produtos impróprios para o consumo, conforme constatado em reiteradas inspeções realizadas pela equipe da Vigilância Sanitária, configura dano moral coletivo, ensejando a responsabilidade do causador do dano.

6. O dano moral coletivo prescinde da prova de ocorrência de dano concreto a um determinado indivíduo, posto que a aludida modalidade de dano moral se caracteriza pela submissão de toda a coletividade do Município de Paranatinga ao risco de dano decorrente da exposição dos consumidores ao perigo.

7. O quantum indenizatório fixado na sentença merece ser mantido, porquanto se mostra proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial o desvalor das condutas questionadas, a gravidade e a extensão do dano, as consequências para a saúde pública, o potencial econômico do ofensor e a condição econômica das vítimas.
(
TJ/MT -
1001124-85.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021,
Publicado
no DJE 15/09/2021)
.

Isto posto, conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos as i
rregularidad
es
perpetradas pela parte demandada
de
forma reiterada
,
realizadas por longo período,
expo
ndo
os consumidor
es
à perigo
,
infringindo seu direito à informação
correta, segura, clara e precisa (art.
6o,

30, 31
do Código de Def
es
a do Consumidor)
,
justifica
a
r
es
p
onsabilização
civil da empr
es
a.

Es
t
a é a orientação
d
es
te E. Tribunal:

PROC
ES
SUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDAD
ES
REITERADAS – FISCALIZAÇÕ
ES
IN LOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRODUTOS VENCIDOS – EMBALAGEM DANIFICADA – PROCEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADOS – REDUÇÃO – APELO DO REQUERIDO, PARCIALMENTE, PROVIDO – R
ES
P
E
ITO ÀS NORMA SANITÁRIAS VIGENT
ES
– D
ES
NEC
ES
SIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENT
ES
– OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO – APELAÇÃO DO MP D
ES
P
ROVIDA.
A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, quando constatada por reiteradas fiscalizaçõ
es
da vigilância sanitária, configura o dano moral coletivo, visto que houve a exposição do consumidor ao perigo. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidor
es
, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano. Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o quantum indenizatório deve
es
tar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

(TJ-MT - APL: 00138488120158110055 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2019)
.

Assim, com base nos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado e considerando o conjunto fático-probatório constante dos autos, entendo
es
tarem pr
es
ent
es
os requisitos para a condenação em indenização por danos morais coletivos, conforme definido na sentença recorrida.

Delimitada a controvérsia,
considerando a almejada reforma integral da sentença,
impõe-se a
quantificação dos danos morais, com aplicação do método bifásico, amplamente utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para
es
tabelecer a compensação de forma equitativa evitando a adoção de critérios exclusivamente subjetivos pelo julgador.

N
es
te método impõe-se que i) “Na primeira etapa, deve-se
es
tabelecer um valor básico para a indenização, considerando o inter
es
se jurídico l
es
ado, com base em grupo de precedent
es
jurisprudenciais que apreciaram casos semelhant
es
”; e
ii
) “Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (STJ – R
Es
p
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011,
DJe
21.9.2011).

Na aplicação da primeira fase do método bifásico, este E. Tribunal de Justiça, possui julgamentos em que há a condenação por danos morais coletivos em valores que flutuam entre

R$ 12.408,81 (doze mil quatrocentos e oito reais e oitenta e um centavos)
a

R$

930.364,79 (novecentos e trinta mil trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos)
.

(TJMT 1006245-09.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024
;
TJ/MT 1000744-75.2021.8.11.0093, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024; TJ-MT 00014613220158110088 MT, Relator: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
TJMT 0000838-89.2016.8.11.0101, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)
.

D
es
se modo, fixo como
quantum
básico os valor
es
de
R$ 12.408,81
(doze mil quatrocentos e oito reais e oitenta e um centavos)

a
R$ 930.364,79
(novecentos e trinta mil trezentos e s
es
senta e quatro reais e setenta e nove centavos).

Passo para a análise da segunda fase de aplicação do método bifásico analisando o caso concreto e observando a indenização aplicada nos precedent
es
acima utilizados observo que r
es
p
e
itados os danos experimentados, a capacidade econômica das part
es
e o caráter pedagógico da indenização, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho a fixação da quantia de R$

20.000,00 (vinte mil reais).

Denota-se que a condenação pelo juízo singular determinou a

disponibilização de cartaz
es
suspensos, da localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, eis que o
es
tabelecimento utiliza a precificação pelo código de barras; e que
providencie

avisos de

proibição de fumar no local, incluindo endereço e telefone do
PROCON
-MT
(Id.
209794646).

À vista disso, considerando as circunstâncias do caso concreto e a clara demonstração das infraçõ
es
constatadas,
devem ser mantidas as obrigaçõ
es
de fazer
determinadas em sentença
nos termos previstos no art. 11 da Lei no 7.347/85, o qual dispõe: “
Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da pr
es
tação da atividade devida ou a c
es
sação da atividade nociva, sob pena de execução
es
p
e
cífica, ou de cominação de multa diária, se
es
ta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor
.”

A seguir, cito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DE REGRAS SANITÁRIAS – SUPERMERCADO - PRODUTOS ARMAZEDADOS DE FORMA INADEQUADA – DIVERGÊNCIA E/OU AUSÊNCIAS DE INFRMAÇÕ
ES
OBRIGATÓRIAS SOBRE OS ITENS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS - POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR - GRAVE OFENSA À COLETIVIDADE INDETERMINADA DE CONSUMIDOR
ES
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ASTREINT
ES
FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO D
ES
P
ROVIDO. 1-
Comprovada a existência de ofensa ao Código de Def
es
a do Consumidor, consubstanciadas na má condição de organização e higiene dos depósitos de produtos mantidos pela rede de supermercados, de modo a colocar em risco a saúde dos consumidor
es
, devem ser mantidas as determinaçõ
es
de obrigação de fazer e não fazer, até que se comprove a regularização de todas as não-conformidad
es
apontadas pela Vigilância Sanitária.
2- Considerando a gravidade dos fatos e os prejuízos causados à coletividade, em virtude da comercialização de produtos impróprios para o consumo, impõe-se a condenação dos
es
tabelecimentos comerciais em indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 6o, VI, do CDC. 3- Sentença mantida. Recurso d
es
p
rovido.

(TJ-MT 00385877320098110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 28/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/07/2021)
.

Ante o exposto,
REJEITO
as
PRELIMINARES
de
prescrição quinquenal e de perda do objeto. No mérito,

NEGO
PROVIMENTO

à apelação

interposta p
or

TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA, sob o

CNPJ de no 23.014.826/0005-39
(
anterior A. G. SPERANZA & CIA LTDA
)
mantendo

incólume
a sentença para fins de
julgar procedente a demanda, determinando que a parte ré:

a) Disponibilize ao consumidor a indicação, por cartazes suspensos, da localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, eis que o estabelecimento utiliza a precificação pelo código de barras;

b) Providencie avisos de proibição de fumar no local, incluindo endereço e telefone do
PROCON
-MT
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa diária por descumprimento no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

c) Conde
no a
demandada ao pagamento da indenização por dano moral coletivo pela prática abusiva no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser revertida para atendimento de projetos municipais ligados à assistência social e cidadania.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025